Tribunal: TJSP
Processo: 2126891-03.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. Questões arguidas que se confundem com o mérito. Preliminar rejeitada.

AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 966, V, VII e VIII do NCPC. Ação rescisória contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência de ação de improbidade administrativa, imputando ao ora Autor as penas de suspensão dos direitos políticos por 5 anos,

Ementa:
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. Questões arguidas que se confundem com o mérito. Preliminar rejeitada.

AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 966, V, VII e VIII do NCPC. Ação rescisória contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência de ação de improbidade administrativa, imputando ao ora Autor as penas de suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar ou receber benefícios públicos por 3 anos e multa civil de 20 vezes a remuneração. Alegação de erro de fato, violação de norma jurídica e existência de prova nova.

AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 966, V, do NCPC. Alegação de nulidade do acórdão anterior, por violação de norma jurídica. Suposta violação ao art. 5o, XLVI e LIV, e art. 37, § 4o da CF. Inocorrência. Processo cuja decisão se visa rescindir teve tramitação regular, tendo sido observado o devido processo legal. Violação que autoriza a rescisória deve ser patente e flagrante e não decorrente de eventual interpretação rigorosa na dosimetria da pena.

AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 966, VII, do NCPC. Produção de prova nova. Inviabilidade. Prova nova que autoriza a ação rescisória é aquela capaz, por si só, de levar à modificação da decisão. Provas mencionadas pelo Autor já juntadas aos autos e/ou inábeis a autorizar a rescisão do julgado anterior.

AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 966, VIII, do NCPC. Erro de fato quanto à verificação das contratações. Ocorrência. Ação de improbidade que envolve a contratação temporária de 12 professoras, no pequeno município de Rafard, que conta com apenas 9.000 habitantes. Existência de lei municipal autorizando as contratações temporárias. Prova demonstrando as circunstâncias de cada uma das contratações. Remuneração das professoras que não era elevada, tendo elas efetivamente desempenhado suas atividades. Irregularidade na renovação da contratação que não configura improbidade administrativa. Erro de fato reconhecido. Acórdão anterior rescindido. Ação rescisória julgada procedente e ação de improbidade, em novo julgamento, improcedente.